Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701072-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSILENE VASCO DE SANTANA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NEGO SEGUIMENTO ao presente writ, pois não compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais julgar, originariamente, Mandado de Segurança interposto contra ato de Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Conforme art. 21 do Regimento Interno do TJDFT, a competência é das Câmaras Cíveis. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora